Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-40.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037942-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HEITOR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 052.187.711-39 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário, ao fundamento da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida. O autor sofreu acidente automobilístico no trajeto do trabalho para casa, resultando em sequela de fratura exposta de ombro proximal direito e lesão de plexo braquial à direita, de grau intenso. Pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários, à luz da prova técnica produzida.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial atestou que o autor possui sequela de fratura exposta de ombro proximal direito, ocasionando lesão de plexo braquial à direita, de grau intenso, resultando em incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual, sem prognóstico de reabilitação profissional.

4. O nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral restou comprovado, uma vez que o segurado sofreu acidente automobilístico no trajeto do trabalho para casa, caracterizando acidente de trabalho equiparado, nos termos do art. 21, IV, alínea "d", da Lei n. 8.213/91.

5. Estando presentes os requisitos legais - qualidade de segurada, carência e incapacidade total e permanente - é devida a concessão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de acidente de trabalho, com impossibilidade de reabilitação profissional atestada por laudo médico, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, arts. 21, IV, "d"; 26, II; 42; 59; 86; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F; Lei n. 11.960/2009; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HEITOR QUEIROZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1037942-40.2023.8.11.0041 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, ao fundamento da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório carreado aos autos é plenamente suficiente para demonstrar sua incapacidade permanente para o exercício da atividade laboral habitual, bem como a existência do nexo causal entre a moléstia apresentada e o labor desempenhado.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o auxílio-doença acidentário, com a consequente conversão em aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente, a partir da data da indevida cessação do benefício.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341943871, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HEITOR QUEIROZ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1037942-40.2023.8.11.0041 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, ao fundamento da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida.

O cerne recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão do
Auxílio-Doença
, do
Auxílio-Acidente
ou da
Aposentadoria por Invalidez
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que o autor possui sequela de fratura exposta de ombro proximal direito, ocasionando lesão de plexo braquial à direita, de grau intenso. O quadro clínico resulta em
incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual, sem prognóstico de reabilitação profissional
. O perito ratificou, ainda, o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral, conforme se observa adiante:

“[...]
5. RESPOSTA AOS QUESITOS:

1.1. DO JUÍZO:

[...]

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Sim. A lesões apresentadas limitam atividade laboral de forma omniprofissional.

6. A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Permanente e incurável.

1.2. DO REQUERENTE:

[...]

2 Esta doença e/ou lesão é causa de incapacidade laborativa, total ou parcial, permanente ou temporária, considerando a profissão da parte autora?

Sim, incapacidade total e permanente.

[...]

4 Esta redução interfere na capacidade para o trabalho habitual da parte Autora?

Sim
.

5 Existem lesões ou sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho?

Sim, sequela de fratura exposta de ombro direito, e lesão de plexo braquial à direita.

6 As sequelas apresentadas pela parte Autora tiveram origem acidentária, isto é, decorrente de acidente de trabalho?

Sim, foi estabelecido nexo causal com acidente sofrido pelo periciado em 30/06/2018

7 Qual a data do início da incapacidade?

DII e DID 30/06/2018

8 Há possibilidade de reabilitação? Se sim, qual o tempo estimado para isso?

Não
.

[...]

1.3. DO REQUERIDO
:

[...]

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Comprovado nexo entre acidente de trabalho sofrido em 30/06/2018 e lesões sofridas.

[...]

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim. Vide item 3

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Total e permanente
.

[...]

QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTES

[...]

26. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

A) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

B) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

C) inválido para o exercício de qualquer atividade? Sim
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 340541378).

A
o analisar a extensão do dano, o próprio
expert
pontou que é “
é extremamente debilitante, e leva a déficit motor, sensitivo, dor, limitação funcional e importantes alterações na qualidade de vida
”, possuindo “
tratamento complexo, dependente de equipe de médicos especializados, com uso de técnicas cirúrgicas modernas, e de fisioterapeutas qualificados
”.

Além disso, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que o segurado sofreu acidente automobilístico no trajeto do trabalho para casa em 30.6.2018, caracterizando evento traumático, perfeitamente enquadrado no conceito de acidente de trabalho, nos termos do artigo 21, inciso IV, alínea
d
, da Lei n.
8.213/91.

No que tange ao requisito da carência para a concessão da aposentadoria por invalidez, cumpre salientar que, por se tratar de acidente de trabalho (equiparado a acidente de qualquer natureza), o legislador dispensa o cumprimento do período mínimo de contribuições, conforme expressamente previsto no artigo 26, II, da Lei n. 8.213/91.

Portanto, estando preenchidos os requisitos legais – (
i
) incapacidade total e permanente, atestada por laudo pericial, (
ii
) manutenção da qualidade de segurado na DII, conforme demonstrado, (
iii
) e nexo causal – a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) é medida que se impõe.

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do c. STJ encontra-se pacificado no sentido de que, havendo prévia concessão de auxílio-doença, o benefício subsequente é devido a partir do dia imediatamente posterior à sua cessação. Inexistente a concessão anterior de auxílio-doença, o termo inicial deve corresponder à data do requerimento administrativo. Por sua vez, na ausência tanto de benefício anterior quanto de requerimento administrativo, fixa-se o termo inicial na data da citação válida. Nesse sentido, confira-se:

“[...]
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021).
[sem destaque no original].

Assim, na espécie, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (29.2.2020), com a retroação do benefício àquela data.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

Em razão do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, passando a verba honorária a ser suportada pela parte ré.

Considerando que a condenação imposta à Fazenda Pública possui natureza ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que será observado o escalonamento previsto no § 3º do mesmo dispositivo. Tal disciplina visa assegurar que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional ao efetivo montante da condenação, somente aferível após a apuração do
quantum debeatur
.

Por conseguinte, a base de cálculo da verba honorária corresponderá ao proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor das parcelas vencidas do benefício até a data da decisão concessiva, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por HEITOR QUEIROZ DA SILVA para julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação de aposentadoria por invalidez em favor do autor, com termo inicial na data do requerimento administrativo (
29.2.2020
), observada a prescrição quinquenal. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor do recorrente, observada a disciplina dos honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026